Tribunal: TJDFT
Processo: 0741476-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741476-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelos réus, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF e DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, ajuizada perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, suspendeu a exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração e determinou a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação anulatória ajuizada por MULTILASER INDUSTRIAL S.A em face do DISTRITO FEDERAL e do PROCON/DF, partes qualificadas nos autos. A medida liminar foi INDEFERIDA, ocasião em que determinado o recolhimento das custas (ID 245962263). Na sequência, a parte autora procedeu ao recolhimento das custas (ID 247806402). A autora, ainda, pede a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, ao fundamento que realizou o seguro garantia judicial, que possui a mesma eficácia do depósito em dinheiro. Assim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido e a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (ID 248707158). DECIDO. Passo a analisar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito (multa) e respectiva emissão de certidão positiva com efeito de negativa. A parte autora efetivou o seguro garantia no valor correspondente ao débito, acrescido de 30%, conforme apólice de ID 247806404. A fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, a garantir segurança e liquidez ao crédito do exequente. Assim, apresentação da garantia se mostra suficiente para cobrir o valor atualizado da dívida acrescida de 30%, e apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário ou não. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, no Tema 1.203, fixou a tese de que "o oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". (REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) Portanto, uma vez que a autora realizou o seguro garantia (ID 234717029) e, com fundamento no artigo 9o, II, § 3o, da Lei n.o 6.830/1980, combinado com o artigo 835, § 2o, do CPC/2015, DETERMINO A SUSPENSÃO da exigibilidade da multa oriunda do Auto de Infração no 753/2023 (processo administrativo n.o 00015-00017894/2022-12), até o trânsito em julgado da decisão nestes autos. Determino a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, notadamente referente à CDA 50244392315 cuja origem é o crédito ora discutido. Aguarde-se a contestação, tendo em vista que já foi determinada a citação da parte ré.” Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois a apólice apresentada pela empresa agravada não atende aos requisitos da Portaria PGDF no 378/2019, carecendo de cláusulas essenciais, como a renúncia ao benefício de ordem, ao art. 835 e ao art. 838 do Código Civil, além de prever vigência limitada, o que compromete a efetividade da garantia. Alegam que o seguro garantia não confere a mesma liquidez que o depósito em dinheiro, podendo gerar litígios e retardar a satisfação do crédito público. Defendem que a emissão de certidão positiva com efeito de negativa coloca em risco a arrecadação tributária e viola o interesse público. Requerem a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade do crédito fiscal e afastando a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a controvérsia reside sobre a idoneidade da apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravada para suspender a exigibilidade do crédito fiscal e autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Quanto à probabilidade do direito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (Tema 1.203), fixou a tese no sentido de que "o oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". (REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.). Assim constou da ementa do acórdão: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ). 2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico. 3. O art. 9o da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3o, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9o, II, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro. 5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente. 6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte"). 7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade. 8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". 9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto. 10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ). REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025." No voto do Ministro Relator, ficou consignado que normas estaduais ou municipais podem fixar requisitos para aceitação de garantias, os quais, embora não vinculem a convicção do juiz, tem relevância reconhecida pela jurisprudência, pois buscam evitar que o decurso do tempo torne insuficiente a garantia. Destacou, ainda, que o seguro garantia, fiscalizado pela SUSEP, é instrumento idôneo, de modo que a fixação de prazo de validade, por si só, não torna a garantia inidônea. No âmbito do Distrito Federal, a questão é regulamentada pela Portaria PGDF no 378/2019, que admite o seguro garantia como meio idôneo para assegurar débitos inscritos em dívida ativa, desde que a apólice contemple requisitos como valor atualizado do débito, previsão de atualização, prazo de vigência adequado e eleição de foro no DF, presumindo-se sua idoneidade quando registrada na SUSEP (art. 9o, § 1o): “Art. 9o Por ocasião do oferecimento da garantia, o tomador deve apresentar a seguinte documentação: I - apólice do seguro-garantia ou, no caso de apólice digital, cópia impressa da apólice digital recebida; II - cópias dos instrumentos dos contratos de garantia celebrados pela empresa seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora; III - comprovação de registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados; IV - certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados. § 1o A idoneidade a que se refere o caput do art. 8o é presumida pela apresentação da certidão da Superintendência de Seguros Privados referida no inciso III deste artigo.” Em análise perfunctória, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ao impugnar a decisão agravada, os agravantes indicaram exigências atinentes à fiança bancária, como a renúncia ao benefício de ordem (art. 827 do Código Civil), que não se aplicam ao seguro garantia. No tocante ao seguro garantia, o art. 8o da Portaria PGDF no 378/2019 estabelece os requisitos específicos, os quais, a princípio, foram observados na apólice apresentada (ID 76655444). A apresentação da garantia é suficiente para cobrir o valor atualizado da dívida acrescida de 30%. Ademais, a apólice foi registrada na SUSEP (Seguro Garantia no 066022025000107750001574), de modo que, nos termos da portaria, presume-se a idoneidade da garantia apresentada. Desse modo, não vislumbro razões para rejeitar a garantia oferecida pelo agravado. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w